Tribunal: TJES
Processo: 5002180-09.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ANDRESSA GUEDES OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5002180-09.2023.8.08.0030

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de omissão, em razão do não enfrentamento da matéria trazida no Recurso, a revelar que se tratou de premissa fática equivocada, consoante razões aduzidas no id8154584.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões (Certidão de id8265177).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tecidas as considerações acima, tenho que assiste razão a embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico a existência de singelo erro material na redação do v. Acórdão, sendo certo que a r. sentença condenou o embargante em razão da rescisão unilateral do contrato, fato que causou transtornos à embargada. Neste sentido, vejamos trecho do julgado:

(...) Assim, vejo configurado o dano por toda a raiva, indignação e frustração sofrida pela autora, ante a ameaça do cancelamento de seu plano no momento que se preparava para passar por cirurgia delicada, causando grande stress e preocupação quanto à continuidade dos atendimentos, consultas e exames referente ao tratamento de doença do coração que possui, sem contar a iminência de realização de cirurgia que necessitava, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária (índice adotado pela tabela de cálculo da CGJES), desde a presente data.

RATIFICO AS LIMINARES DE IDS 22291503 e 24191526, em obrigação de fazer.

Nesse sentido, o erro material no Acórdão ocorreu por considerar fatos diversos quais sejam: (i) inadimplemento contratual (ii) aflição e sofrimento durante a
gestação
(iii)
insistentes cobranças indevidas, por todos os meios e (iv) inclusão da parte autora junto ao SERASA
, o que demonstra o constrangimento sofrido.

Entretanto, conforme delineado na sentença e demais fundamentos do Acórdão, é possível inferir que a questão restou suficientemente apreciada e decidida pelo Juízo
a quo
, e ratificada por esta Turma Recursal, sem qualquer prejuízo às partes e comprometimento do
decisum
.

Não há que se olvidar, ainda, que a decisão embargada tão-somente reduziu o valor da condenação em indenização por danos morais, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada, sendo válido destacar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de i 8165028),
dando-lhes parcial provimento
, nos termos da fundamentação acima esposada, suprimindo-se da fundamentação os seguintes pontos: (...) aflição e sofrimento durante a
gestação
(...)
insistentes cobranças indevidas, por todos os meios
e (...)
inclusão da parte autora junto ao SERASA
; ratificando-se os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)